Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. MULTA CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte Agravante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Decisão, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Conforme sublinhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 915.503/PR, “A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória".
3. A análise da alegada nulidade de processo administrativo de aplicação de multa contratual por ausência de intimação para exercer o contraditório e ampla defesa não dispensa dilação probatória, motivo pelo qual se revela descabida a Exceção de Pré-executividade.
4. Recurso conhecido e não provido.